Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. É prescindível a identidade de parte para o empréstimo de provas, desde que garantido o contraditório no processo no qual a prova será aproveitada, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição.
2. Recurso conhecido e provido.